Tribunal: TJBA
Processo: 0503625-29.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503625-29.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: GILMARIO NUNES MAURICIO

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO CONRADO MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PERÍCIA MÉDICA DO JUÍZO. INAPTIDÃO TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO, APÓS A DATA DE 11/05/2019, PARA VERIFICAÇÃO A PERSISTÊNCIA, ATENUAÇÃO OU AGRAVAMENTO DA INCAPACIDADE PARA O TRABALHO DO SEGURADO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO LEGAL. CONDENAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF QUANTO A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA, ATÉ 08/12/2021, APÓS, DIANTE DA EC Nº 113/20121, UTILIZAÇÃO DA SELIC. HONORÁRIOS RECURSAIS. INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. DE OFÍCIO, CORRIGE-SE OS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO. CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

I
nsurge-se o INSS quanto ao capítulo da sentença que determinou a inserção do Autor/Beneficiário em
programa de reabilitação profissional, inclusive, como condição para cessação do benefício, bem como à condenação ao pagamento de custas processuais.

Na Sentença ficou consignado que: “...
f
ica facultada a reavaliação periódica das condições do segurado para fins de verificação sobre a persistência, atenuação o agravamento da incapacidade para o trabalho
, conforme autoriza o art. 71, da Lei 8.213/91
.”

No Laudo Pericial consta que: “
HÁ INCAPACIDADE LABORATIVA
temporária estimada em 09 meses ou seja até 11/05/2019
– data do inicio da incapacidade 07/04/2017
.”

Impende registrar a impropriedade de prazo determinado para a recuperação do Segurado, com a consequente reabilitação laboral, eis que, como bem salientou a magistrada a quo, fica facultada a reavaliação periódica das condições do segurado.

Quanto a aplicação dos índices relativos à correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária
,
merece reparo a Sentença, de ofício:
correção monetária
, aplica-se o INPC.
Juros de mora
, incide a remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 810 do STF (RE 870.947/SE) e Tema 905 do STJ (REsp 1.495.146/MG, REsp 1.492.221/PR e REsp. 1.495.144/RS).

A partir da
EC nº 113/2021, publicada em 9/12/2021, aplica-se a
Selic
.

Em relação as
custas judicias
a Lei Estadual n.º 12.373/2011, em seus arts. 5º e 10, V, isenta a autarquia federal do pagamento de taxas estaduais no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia, nesse ponto, reforma-se a
sentença para excluir da condenação o pagamento das despesas processuais pela Apelante.

Quanto os
Honorários recursais
, ante o provimento em parte do recurso interposto pelo INSS, não são cabíveis (art. 85, §11 do CPC), eis que não se fazem presentes os requisitos cumulativos definidos pelo STJ, no julgamento do EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ (j. 04.04.2017, DJe 08.05.2017).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível de nº 0503625-29.2017.8.05.0113, de Itabuna, em que são partes como Apelante o
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
e como Apelado
GILMÁRIO NUNES MAURÍCIO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao Apelo para, tão somente,
excluir a condenação do pagamento das custas processuais pela Apelante, em razão da isenção contida nos arts. 5º e 10 da Lei Estadual nº 12.373/11 e,
DE OFÍCIO
, reformar a sentença quanto a aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora,
pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

11